Tribunal: TJSP
Processo: 1006612-95.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência autoral contra a r. sentença declaratória da prescrição intercorrente. Admissibilidade.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA ATÉ O PRESENTE MOMENTO. Ausência do decurso de cinco anos de paralisação processual. Irretroatividade da Lei Federal 14.195/2021. Norma que alterou sobremaneira a sistemática da prescrição. Eventual

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência autoral contra a r. sentença declaratória da prescrição intercorrente. Admissibilidade.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA ATÉ O PRESENTE MOMENTO. Ausência do decurso de cinco anos de paralisação processual. Irretroatividade da Lei Federal 14.195/2021. Norma que alterou sobremaneira a sistemática da prescrição. Eventual aplicação indistinta a situações consolidadas pode representar insegurança jurídica. Possibilidade de verificação da prescrição superveniente caso não ocorram causas interruptivas nos termos da novel legislação. Reafirmação da jurisprudência desta Colenda Câmara. Precedentes do Tribunal da Cidadania no mesmo sentir.

RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.